Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703014-85.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: ERICKA DOS SANTOS VIEIRA SARMANHO APELADO: DISTRITO FEDERAL, APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença pela qual denegada a segurança em mandado de segurança com pedido liminar impetrado por C. V. S. contra ato do COMANDANTE DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II e do DISTRITO FEDERAL, pelo qual indeferido o requerimento de avanço escolar da impetrante/apelante para a Educação Infantil - Infantil V do COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II. C. V. S. (autora/apelante) impetrou o mandado de segurança em 27/3/2024. Alegou que “participou do Processo Seletivo da Educação Infantil 2024, conforme o Edital anexo (Edital 01-2023 – Processo seletivo Educação Infantil 2024) e foi comtemplada no dia 11/09/2023 para o quantitativo de vagas da Comunidade Geral – vespertino, por meio da inscrição no 20231279 (Edital 0007-2023 – Resultado do Sorteio) para vaga no Infantil IV. Logo, a sua matrícula foi efetivada sob o no 240104 em 20/10/2023” e que “realizou o Requerimento no 202400257, solicitando ajuste de turma junto às vagas remanescentes oferecidas pela escola, conforme o edital anexo (Edital 001- 2024 CMDPII – Relação de Requerimentos de Vagas Remanescentes), porém sem sucesso” (ID 64661116). Ressaltou urgência fundada no fato de que “o ano letivo iniciou em 05/02/2024” e requereu: “a antecipação dos efeitos da tutela pretendida inaudita altera pars, para assegurar à parte Autora que seu pedido de progressão de turma do Infantil IV para o Infantil V” (ID 64661116, p. 16). Indeferida a liminar (decisão – ID 64661136), interposto Agravo de Instrumento 0719349-39.2024.8.07.0000 (relatoria da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena), pelo qual mantido o indeferimento por decisão de ID 64662673; recurso arquivado ante a superveniência de sentença (decisão – ID 64756358). Por sentença, denegada a segurança sob os fundamentos de que “a pretensão de progressão para o nível V da Educação Infantil, além de não ter embasamento legal, atende apenas ao interesse próprio da requerente. Também há evidente comportamento contraditório da impetrante, na medida em que aderiu às regras do processo seletivo, as quais agora busca romper. Vale acrescentar também que não há registro objetivo de qualquer prejuízo à requerente pelo fato de permanecer no atual estágio da educação infantil” (ID 64662678, p. 06). Recurso de apelação de C. V. S. interposto em 3/9/2024 (ID64662691), contrarrazões do DISTRITO FEDERAL apresentadas em 1/10/2024 (ID 64662694). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo indeferimento do recurso apresentado em 8/11/2024 (ID 66069579). Em 26/11/2024, pelo despacho de ID 66657962, determinado à impetrante manifestar-se sobre a persistência do interesse recursal; não se manifestou (certidão – ID 67063618). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso III do CPC que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: “Art. 932. Incumbe ao relator: [ ] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Recurso prejudicado é “aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] — 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.950). Interesse recursal, por sua vez, consubstancia-se na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. É necessário o recurso se for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. É preciso, assim, demonstrar a indispensabilidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). Na espécie, a apelante C. V. S. alega que “todos os elementos constituídos nos autos são suficientes para a concessão da segurança, além de ter preenchido o requisito etário exigido, também demonstrou aptidão e capacidade intelectual para acompanhar a Turma Infantil V” (ID 64662691, p. 06, grifei) e que “é evidente e claro que a Recorrente deveria estar cursando o Infantil V, último ano da Educação Infantil” (ID 64662691, p. 19, grifei). Pretende que “o presente recurso de Apelação merece ser CONHECIDO e PROVIDO em face dos fundamentos postos” (ID 64662691, p. 19). Veja-se que, no caso, a apelante, na inicial, alega ter completado 5 anos de idade em 28/8/2023, ter sido alocada “na turma do Infantil IV, pois, apesar da solicitação de reenquadramento, o Colégio se nega a ajustar e a conceder a vaga na turma correta.” e pretender ainda neste ano letivo ser alocada no Infantil V (ID64661116). No entanto, encerrado o ano letivo (9/12/2024 -calendário escolar - ID 64661140), não há necessidade, tampouco utilidade na apelação interposta para o fim de reformar a sentença visando a obtenção da segurança. Ante o exposto, não conheço do recurso dada a perda superveniente do interesse recursal (artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Sem honorários recursais por tratar-se de Mandado de Segurança (art.25, Lei 12.016/2099 e Súmula 105/STJ). Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora